Tribunal: CARF
Processo: 13896.002061/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2007
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É legítima a cobrança dos encargos legais em percentuais estabelecidos de acordo com a própria legislação, bem como também é legítima a cobrança dos juros com a utilização da taxa Selic no seu cálculo, conforme Súmula n° 04 do CARF e posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (RE 582.461/SP) e dos recursos repetitivos (REsp 879.844/MG).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002061/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.407 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Recorrente
PNEUTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2007
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002061/2007-09
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002061/2007-09

JUROS.
TAXA
SELIC.
LEGITIMIDADE.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É legítima a cobrança dos encargos legais em percentuais estabelecidos de
acordo com a própria legislação, bem como também é legítima a cobrança dos
juros com a utilização da taxa Selic no seu cálculo, conforme Súmula n° 04 do
CARF e posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça, sob o rito da repercussão geral (RE 582.461/SP) e dos recursos
repetitivos (REsp 879.844/MG).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 07/1999.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 139 e ss).
Pois bem. Conforme Relatório Fiscal de fls. 60/65, trata-se de crédito lançado
contra a empresa acima identificada, no valor de R$ 235.400,73 (duzentos e trinta e cinco mil,
quatrocentos reais e setenta e três centavos) consolidado em 21/08/2007.
O crédito refere-se às contribuições patronais (parte da empresa e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho) e as destinadas a Entidades e Fundos -
Terceiros: Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI) e teve como fatos geradores a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais declaradas em GFIP
entregues pela empresa.
Foram também lançadas diferenças de acréscimos legais, decorrentes de
recolhimentos feitos a menor.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal n° 09399003F00,
emitido em 27/04/2007, com prazo de validade até 25/08/2007, conforme fls. 54.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002061/2007-09

O contribuinte apresentou impugnação, fls. 113/132, mediantes os argumentos
sintetizados a seguir:
(a) Os fatos geradores anteriores a setembro de 2002 estão atingidos pela decadência.
(b) A norma contida no artigo 45, da Lei 8.212/91 não poderia ter sido veiculada por lei
ordinária, mas somente por lei complementar a teor do disposto no artigo 146, III, “b”, da
Constituição Federal.
(c) O prazo decadencial das contribuições em causa é aquele determinado pelo Código
Tributário Nacional, ou seja, cinco anos a contar do fato gerador.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 139 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 0I/0l/ l 997 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. JUROS DE MORA.
D1SCUSSÃO RELATIVA À ILEGALIDADE DE LEIS. NÃO CABIMENTO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
O prazo decadencial para apuração e constituição do crédito previdenciário é de dez
anos. As contribuições previdenciárias e outras importâncias arrecadadas pelo
INSS/Secretaria da Receita Previdenciária, pagas com atraso, ficam sujeitas à cobrança
de juros de mora de caráter irrelevável.
Não cabe discussão no âmbito administrativo, de questionamentos quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, por se tratar de matéria cujo exame é restrito
ao Poder Judiciário, conforme competência estabelecida na Constituição Federal.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 147 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação que,
resumidamente, são:
1. Conforme o art. 19, I da Medida Provisória 413, publicada no dia 04 de janeiro p. passado,
os contribuintes estão desobrigados de efetuar o depósito prévio no valor correspondente a
30% do suposto crédito previdenciário como condição de recorribilidade.
2. Grande parte dos débitos lançados foram atingidos pela decadência, não podendo mais ser
objeto de cobrança; e (ii) que a subsistir o lançamento - do que se cogita apenas por
argumentação - não pode prevalecer a cobrança dos juros com base na taxa Selic.
3. O direito do Fisco de constituir os supostos créditos (anteriores a set/02) está
irremediavelmente extinto pela decadência, eis que a notificação em causa foi lavrada
somente em 17/set/07 (data da intimação da Recorrente).
4. É que, como ressaltado na impugnação, o prazo decadencial para constituição das
contribuições previdenciárias é de cinco anos, e não dez, pela singela razão de que a Lei
8.212/91 - ordinária que é - não poderia ter fixado prazo decadencial superior ao previsto
no art. 150, § 4° do Cód. Tributário Nacional (lei complementar), sob pena de afronta ao
art. 146, III da CF/88.
5. A ilegitimidade da aplicação da taxa Selic para créditos tributários é patente. Leis
ordinárias não se prestam a alterar o Cód. Tributário Nacional, que é a lei complementar
que estabelece a taxa de 1% ao mês como limite máximo para cobrança dos juros
moratórios no crédito tributário.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002061/2007-09

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 60/65, trata-se de crédito lançado contra a
empresa acima identificada, no valor de R$ 235.400,73 (duzentos e trinta e cinco mil,
quatrocentos reais e setenta e três centavos) consolidado em 21/08/2007, relativo ao período de
apuração 01/01/1997 a 30/04/2007.
O crédito refere-se às contribuições patronais (parte da empresa e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho) e as destinadas a Entidades e Fundos -
Terceiros: Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI) e teve como fatos geradores a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais declaradas em GFIP
entregues pela empresa.
Foram também lançadas diferenças de acréscimos legais, decorrentes de
recolhimentos feitos a menor.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 17/09/2007 (e-fl. 112),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 16/10/2007 (e-fls. 114 e ss).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de
e-fls. 139 e ss, considerou o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário,
por entender que os prazos aplicáveis à apuração, constituição e cobrança de créditos
previdenciários estão normatizados nos art. 45 e 46, da Lei 8.212/91 e as taxas de juros estão
previstas no art. 13, da Lei 9.065/95, que dispõe que para os títulos federais a partir de 1° de abril
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002061/2007-09

de 1995 os juros serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, acumulada mensalmente.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 147 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Entende, pois, que: (i) o direito do Fisco de constituir os supostos créditos
(anteriores a set/02) está irremediavelmente extinto pela decadência, eis que a notificação em
causa foi lavrada somente em 17/set/07 (data da intimação da Recorrente); (ii) a ilegitimidade da
aplicação da taxa Selic para créditos tributários é patente, eis que leis ordinárias não se prestam a
alterar o Cód. Tributário Nacional, que é a lei complementar que estabelece a taxa de 1% ao mês
como limite máximo para cobrança dos juros moratórios no crédito tributário.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/1997 a 30/04/2007, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, por via postal, em 17/09/2007, conforme Aviso
de Recebimento de e-fl. 112.
Cabe observar que o presente lançamento engloba até a competência 07/1999 e,
posteriormente, a partir da competência 02/2003, de modo que restam decaídas pelo art. 173, I,
do CTN, as competências lançadas até 07/1999, sendo indiferente, para a hipótese dos autos, a
averiguação acerca da antecipação do pagamento, eis que não houve lançamento de competência
eventualmente atingida pelo art. 150, § 4o do CTN.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002061/2007-09

Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento, por via postal, no
dia 17/09/2007, conforme Aviso de Recebimento de e-fl. 112, e o trabalho fiscal se reporta aos
fatos geradores de Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/1997 a
30/04/2007, sendo que o lançamento engloba até a competência 07/1999 e, posteriormente, a
partir da competência 02/2003, restam decaídas as competências até julho de 1999.
3. Mérito.
Em relação ao mérito da questão posta, o recorrente apenas se insurge quanto à
utilização da Taxa Selic.
Nesse sentido, prossegue o recorrente, alegando que seria incontestável o direito à
utilização de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês para a atualização de seus débitos, pois
a taxa SELIC que a lei pretende equiparar a juros moratórios, possui natureza remuneratória, e a
sua utilização naqueles moldes fere a legislação de regência.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.407 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002061/2007-09

(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência das competências até julho de
1999.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital